Tribunal: CARF
Processo: 10073.720215/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720215/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.081 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
JEDIEL DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMA VIGENTE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade de lei tributária vigente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DA ORIGEM. PRESUNÇÃO LEGAL
A falta de comprovação da origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias após regular intimação autoriza a Fiscalização a presumir que
referidos recursos se tratam de rendimentos tributáveis não declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 12-
96.061, da 18a Turma de Julgamento da DRJ/RJO cuja ementa foi a seguinte:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720215/2013-73
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720215/2013-73

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
É na fase impugnatória que o autuado pode exercer o seu pleno direito de defesa,
podendo, inclusive, juntar aos autos toda documentação que julgar necessária.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de nulidade do Lançamento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme descrito no relatório do Acórdão:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2009 (fls. 259 a 266), com data de ciência em 28/02/13 (fl. 267), relativo à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. As contas bancárias objeto de autuação foram do Bradesco, Unibanco,
Santander e Itaú Unibanco.
O crédito tributário lançado foi de R$ 1.743.411,13. O enquadramento legal consta no
Auto de Infração. O Termo de Verificação Fiscal e as planilhas de depósitos bancários
de origem não comprovada encontram-se às fls. 241 a 257.
Em 27/03/13, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 277 a 282, alegando, em
síntese, que:
1. Primeiramente o contribuinte procurou descrever o que ocorreu no procedimento
fiscal;
2. Cita decisões administrativas e entendimentos doutrinários no intuito de corroborar
os seus argumentos de defesa;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720215/2013-73

3. Nos termos apontados na fl. 281, requer a nulidade do Lançamento, pois teria sido
demonstrada a inexistência de omissão de receitas e a origem dos depósitos
questionados, em atendimento ao disposto na Lei no 9.430/96. Afirma que o ato foi
fundamentado em situação fática incorreta e com imposição de obrigação tributária
desmedida;
4. O lançamento teria se dado em razão de suposta disponibilidade de renda em conta
corrente do impugnante, mas a autoridade fiscal teria desprestigiado a interpretação
razoável e comum do artigo 43 no Código Tributário Nacional;
5. A mera movimentação de renda em conta corrente não faz presumir que há
disponibilidade em favor de seu titular. A circulação das quantias apontadas em sua
conta corrente ocorreu, porém, sem que tenha usufruído da suposta disponibilidade da
renda ou que pudesse arbitrar sobre a mesma de modo a convertê-la em acréscimo
patrimonial, conforme se depreende do documento anexo (doe. IV);
6. O conceito de renda e proventos de qualquer natureza deve ser entendido como
acréscimo patrimonial, não se podendo admitir a interpretação de que a simples
movimentação bancária seja compreendida como acréscimo patrimonial ou efetiva
aquisição de disponibilidade econômica;
7. Destarte, não se pode presumir a omissão de valores se a análise é desenvolvida em
face da real condição do impugnante. Os números apontados nos extratos bancários, se
examinados isoladamente, distorcem a condição financeira própria do interessado e
criam uma realidade simulada;
8. A fiscalização teria ferido o art. 37, parágrafo 6o, da Constituição, o princípio da
legalidade e inobservado o art. 43 do CTN. O caráter inquisitório que permeou a
fiscalização teria originado um Lançamento indiscriminado e arbitrário, sobre valores
que não atenderiam a condição do fato gerador deste imposto;
9. A autoridade fiscal não teria empregado a diligência necessária no registro dos
rendimentos tributáveis e que tributar o rendimento sem que haja comprovação do
acréscimo patrimonial seria uma ilegalidade;
10. Não há no processo fiscal menção do tempo que as quantias permaneceram à
disposição do impugnante, pois os valores mencionados lhe serviam para possibilitar o
andamento normal de sua atividade empresarial principal, não configurando a real
disponibilidade de renda, já que a permanência desses valores em conta corrente se dava
por prazo curto;
11. Entende que deposito bancário não é fato gerador do imposto de renda e em se
tratando de lançamento de ofício, caberia ao fisco o ônus de identificar quais valores são
passíveis da tributação, ao invés de fazer alegações com fundamentos incertos;
12. Requer o cancelamento do Auto de Infração e que as intimações referentes a esse
procedimento fiscal sejam feitas em endereço já citado nesta peça.
Regularmente intimado do Acórdão em 28/02/2018 (AR às fls. 342), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2018 (carimbo de protocolo à fl. 336),
argumentando, em síntese, que:
- a presunção de que trata o artigo 42, da Lei 9.430/96 não poderia ser utilizada
como autorização para que a Fiscalização se desincumba do seu dever de apurar
os fatos ocorridos e, a partir dali, identificar os valores que eventualmente
poderiam ser considerados omissão de rendimentos;
- a jurisprudência do CARF é uníssona no sentido de que a aplicação do artigo 42,
da Lei 9.430/96 somente é possível quando o contribuinte, regularmente
intimado pela Fiscalização, deixar de demonstrar a origem dos recursos
indicados como omissão de rendimentos;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720215/2013-73

- no presente caso, a Fiscalização não facultou ao contribuinte o direito de analisar
os valores considerados omissos, limitando-se a requerer extratos bancários e, a
partir deles, em análises internas e sem qualquer participação do contribuinte,
considerar que se tratavam de depósitos sem origem comprovada;
- ao final, reitera todos os argumentos expostos na Impugnação relativamente a
ilegalidade e inconstitucionalidades que teriam ocorrido no procedimento fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
E antes de qualquer outra análise sobre as razões de recurso, aplica-se ao caso
integralmente a Súmula CARF no 02, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque, como vemos acima no relatório, o Recurso Voluntário argúi
genericamente pela “... ilegalidade e inconstitucionalidade do procedimento adotado pela
Fiscalização no processo em tela.”
Tampouco assiste qualquer razão ao Recurso quando se insurge pela ilegalidade
do procedimento. Como se verá, ao contrário desta afirmação, o procedimento fiscal levado a
cabo no presente caso está inteiramente respaldado pela legislação vigente, não havendo
também, assim, que se falar em ilegalidade.
Pois bem, enfrentadas inicialmente essas arguições genéricas, adentremos na
argumentação de mérito do Recurso Voluntário, onde o contribuinte se insurge contra o Auto de
Infração alegando que a presunção de omissão de rendimentos de que trata o artigo 42, da Lei
9.430/96 “... não pode ser tratada como uma autorização para que a Fiscalização se desincumba
do dever de apurar os fatos ocorridos e identificar os valores que eventualmente poderiam ser
considerados omissos para com o Fisco Federal, vindo a efetuar o lançamento apenas dos
referidos valores.”
E prossegue em sua argumentação tentando simplesmente desconstituir o
lançamento fiscal pela alegação de que não lhe teria sido oportunizado se manifestar sobre os
valores apurados pela Fiscalização a partir de suas contas bancárias, argumentando, após citação
de acórdão da CSRF, que:
No presente processo, a descrição fática contida no Termo de Verificação fiscal
demonstra claramente que a Fiscalização não facultou ao contribuinte o direito de
analisar os valores supostamente considerados omissos em sua declaração de
rendimentos, limitando-se a requerer extratos bancários, realizar análise internas sem
qualquer tipo de transparência e efetuar, a seu exclusivo critério, o lançamento dos
valores que supostamente considerou que não tiveram origem comprovada.
A Fiscalização não se dignou a elaborar um demonstrativo dos calores que vinha
reputando omissos e ofertar demonstrativo ao contribuinte lhe concedendo a chance de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720215/2013-73

se justificar sobre as divergências apontas, atendendo com isso, a previsão expressa no
art. 42 da Lei 9.430/96, que prevê:
A análise dos autos demonstra que tais afirmações não condizem com a realidade,
vez que, já no Termo de Verificação Fiscal de fls. 241 a 243, a Fiscalização expõe que:
Segundo levantamento feito nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, através
do Dossiê Integrado, referente ao contribuinte em questão, observou-se uma
movimentação financeira elevada e incompatível com o total dos rendimentos por ele
declarados em sua DIRPF/2010.
De posse de tal informação, intimou-se o contribuinte a apresentar, dentre outras coisas,
cópias de seus extratos bancários relativos a todas as contas-correntes, de investimento e
de poupanças, referentes às movimentações realizadas entre JAN/2009 e DEZ/2009.
Decorrido o prazo regulamentar sem que o contribuinte se manifestasse foi lavrada uma
Reintimação Fiscal, datada de 28/03/2012, cuja ciência ao contribuinte se deu em
30/03/2012, solicitando do contribuinte novamente a apresentação de seus extratos
bancários. Mais uma vez não houve manifestação de sua parte.
Sendo assim, e considerando-se que o contribuinte sequer se manifestou sobre a
apresentação dos extratos bancários que lhe foram solicitados, foram solicitadas
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira, as quais foram enviadas
para as Instituições Financeiras por ele movimentadas (BRADESCO, ITAÚ, REAL,
SANTANDER e UNIBANCO). O relatório das referidas requisições encontra-se anexo
ao presente processo/dossiê. AS RMF% S ENVIADAS PARA OS BANCOS REAL
(07.1.05.00-2012-00048-9) E SANTANDER (07.1.05.00-2012-00052-7) TIVERAM
COMO RESPOSTA O MESMO EXTRATO FORNECIDO EM MEIO MAGNÉTICO
E EM PAPEL - MIGRAÇÃO DA CONTA DO BANCO REAL PARA O
SANTANDER.
Portanto, de posse dos extratos bancários que foram apresentados pelas Instituições
Financeiras em respostas as RMF"s enviadas, foi realizada uma conciliação bancária
dentro do Sistema PAPEIS, cuja finalidade foi excluir-se os valores de depósitos de
outras contas de mesma titularidade, assim como o expurgo de valores que não
representaram o ingresso de rendimentos, o que gerou como resultado algumas planilhas
que foram elaboradas por conta-corrente, agência e banco, contendo todos os depósitos
efetuados em suas contas-correntes, cujas origens dos valores nelas contidos o
contribuinte foi intimado (Intimação de 25/07/2012) e reintimado (Reintimação de
28/09/2012) a comprovar.
Consultando os autos, verificamos que a intimação de 25/07/2012 está juntada às
fls. 205 a 218, com anexos às fls. 219 a 229. Já a reintimação de 28/09/2012 está juntada às fls.
232 e233, tendo o contribuinte, às fls. 234-236, requerido dilação do prazo para sobre elas se
manifestar.
Requerida a dilação do prazo em 17/10/2012, verifica-se que o efetivo lançamento
somente lhe foi notificado por Aviso de Recebimento – AR em 28/02/2013 (fls. 267), ou seja,
entre o pedido de dilação do prazo e a ciência do lançamento se passaram mais de 4 meses sem
que o contribuinte viesse aos autos se manifestar sobre os valores apurados pela Fiscalização.
Ora, o que se percebe na análise dos autos é que o Recorrente em momento algum
demonstrou real interesse em sequer iniciar qualquer indicação que fosse sobre a origem dos
recursos depositados em suas contas correntes no intuito de, à vista destas explicações,
proporcionar condições para que a Fiscalização pudesse, então, realmente apurar a aquisição de
renda sobre a qual poderia vir a incidir o Imposto de renda da Pessoa Física.
Ao contrário do que afirma em seu recurso e da mesma forma como já fizera em
sua impugnação, o que se extrai dos autos é que as defesas apresentadas não são lastreadas em
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720215/2013-73

fatos reais ou provas de qualquer espécie, tratam-se apenas de meras alegações que,
desassociadas das explicações diversas vezes requeridas pela Fiscalização ou de provas, não tem
força para afastar a presunção legal de que trata o artigo 42, da Lei 9.430/96.
À vista de todo o exposto, resta afastada qualquer hipótese de que a
argumentação do Recurso Voluntário possa ser acatada para decretar o cancelamento do crédito
tributário de que tratam estes autos, pelo que, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital